Tribunal: TJMT
Processo: 1031169-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031169-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), JOCICLEITON SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.659.771-63 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICTOR DOS RESES SOUZA - CPF: 002.138.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 061.369.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN VINICIOS SOUZA SILVA - CPF: 071.274.171-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINY DA SILVA - CPF: 061.445.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE PORTADOR DE COMORBIDADES - NÃO COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE E DA INSUSCETIBILIDADE DE SER TRATADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO
– EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDOS AOS DEMAIS INDICIADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – ELEMENTOS DE NATUREZA PESSOAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
ORDEM DENEGADA.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando seu envolvimento com organização criminosa, o que revela o
periculum libertatis
e justifica a adoção da medida constritiva.

Não comprovada a alegação de extrema debilidade decorrente de doença grave, tampouco a de que
o estabelecimento prisional em que o paciente está recolhido não possa oferecer o tratamento necessário, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Não se fala em extensão dos efeitos concedidos aos corréus, por não ser possível observar a
semelhança fática-jurídica com os supostos beneficiados
, notadamente quando sequer há demonstração de que tal concessão tenha ocorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Josinei Silva Carvalho em favor de
Jocicleiton Silva de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva por prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em síntese, o impetrante alega que não foi considerado o estado de saúde do paciente e que outros indiciados pelos mesmos crimes no mesmo inquérito policial, estão respondendo em liberdade, de modo que entende ter direito à extensão dos efeitos concedidos.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora não fundamentou a decisão de forma adequada, já que está preso apenas por supostamente fazer parte de um grupo de WhatsApp denominado “Manutenção”, sem a individualização de qual seria a sua função na facção. Argumenta, ainda, que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, com afronta ao princípio da contemporaneidade dos fatos, da proporcionalidade e das medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia
a concessão da liminar para que seja expedido alvará de soltura, com sua confirmação ao final
(Id. n. 249566169).

Junta documentos (Id. n. 249566177/ss.).

A liminar foi indeferida (Id. n. 250471168).

O impetrado prestou informações (Id. n. 252892151).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 255863171).

Por meio da petição Id. n. 256067672,
o impetrante pugna pela sustentação oral em sessão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Josinei Silva Carvalho em favor de
Jocicleiton Silva de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão preventiva por prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por não restarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, pelo fato de a autoridade apontada como coatora não ter fundamentado a decisão de forma adequada, sem evidências de que em liberdade este colocará em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, fazendo jus à extensão dos benefícios concedidos aos coacusados postos em liberdade, sendo portador de comorbidades.

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado nos autos de no. 1012296-88.2024.8.11.0042, por ocasião da deflagração da
“Operação Infiltrados
”, perante o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Da decisão que decretou a prisão do paciente é possível observar que esta se encontra devidamente fundamentada, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que o feito apura o suposto envolvimento de Jocicleiton com organização criminosa, havendo registros de sua participação em outros delitos, o que revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, já que demonstrada a necessidade da segregação para o resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Destaca-se que o
habeas corpus
possui rito célere e julgamento prioritário sobre as demais ações, de modo que imperioso que o impetrante apresente, com a petição inicial, todos os documentos necessários à comprovação do direito alegado, haja vista a inexistência de dilação probatória para permitir o seu rápido processamento.

Assim ensinamento de Eugênio Pacelli:

"Assim, e tendo em vista que o mencionado instrumento constitucional deve ter rito célere, de modo a permitir o socorro imediato à liberdade de locomoção atingida ou ameaçada, impõe-se, como regra, que toda a matéria de prova nele suscitada já acompanhe a petição que o veicula (...) Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção".
(
OLIVEIRA
,
Eugênio Pacelli de
. Curso de Processo Penal 15a ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pág. 923.)

Todavia, apesar de afirmar que o paciente possui comorbidades, tal assertiva não resta sobejamente aclarada nesta ação, ao contrário, apresentou apenas prescrição de medicamentos para dores e para cicatrização, além de atestado que indica ser hipertenso e diabético (Id. 249569185), de modo que não comprovada a exigência disposta no
art.
318
, inciso
II
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Ademais, não foi demonstrado que
o estabelecimento prisional em que está recolhido não possa oferecer o tratamento necessário, tornando imperioso o afastamento da tese.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
318
, INCISO
II
, DO
CPP
. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art.
318
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.
(STJ -
HC n. 661.460/TO
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Acerca da arguição de que o paciente possui direito à extensão dos efeitos concedidos à Wanderson de Brito Gomes, Ary da Costa Campos, Anderson Samuel dos Santos Costa, já que, indiciados pelos mesmos crimes, estão respondendo em liberdade, destaco, inicialmente, que conforme a cópia da decisão Id. 249569160, proferida em liminar nos autos de
habeas corpus
em favor de
Wanderson de Brito Gomes
, foi a este suspensa a aplicação das medidas cautelares sob o seguinte fundamento:

No caso em apreço, embora a autoridade coatora tenha, de modo zeloso, discorrido sobre todo o contexto fático envolvendo os indícios de existência de complexa organização criminosa, denota-se que, a rigor, deixou de apontar uma motivação específica e concreta que englobasse fatos novos ou contemporâneos capazes de se amoldar às hipóteses excepcionais de imposição das cautelares, não havendo individualização específica com relação ao paciente.

Nessas hipóteses, nas quais a decisão de imposição das cautelares diversas da prisão vem desacompanhada de efetiva demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade das medidas para o regular desenvolvimento da persecução penal, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido da configuração de constrangimento ilegal e, por consequência, da concessão da ordem, vejamos, in verbis:

No entanto, a despeito da situação do corréu em destaque, o caso em tela, extrai-se da Id. 249569153 – Pág. 4/ss., que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a seguinte decisão quanto ao paciente Jocicleiton:

b) Da Prisão Preventiva de Jocicleiton Silva de Carvalho. Consta dos autos o Relatório de Análise no 021.2024 – NI/DERF/ROO (I.P. 244/2022), através do conteúdo obtido no processo de extração de dados do dispositivo telefônico operado por MICHEL HENRIQUE PRESTES, vulgo “Meota”, foi possível identificar a estrutura de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo este o responsável pela comercialização da droga do tipo cocaína, utilizando a expressão “galo” em referência a droga do tipo cocaína em pó, sendo comercializada no valor de R$ 50,00 referente a 0,8 grama da droga, com lucro estimado de R$ 400,00(quatrocentos reais) para cada 12 gramas de cocaína comercializada ou R$ 15.000,00 para cada quilo da droga comercializada. Narra a autoridade policial que o requerente trata-se de pessoa que integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", organização responsável pela execução de diversos crimes patrimoniais e, inclusive, a execução de pessoas que descumprem os ordenamentos da facção criminosa ou que são consideradas "inimigas" (desertores da facção ou indivíduos que integram ou apoiam facções criminosas rivais). Dessa forma, não obstante aos argumentos apresentados pela defesa da requerente, contrariam o acervo probatório contido no relatório policial que fundamentou a representação pelas medidas cautelares aqui solicitadas
, já que o representado Jocicleiton Silva de Carvalho (Aquarius) consta no grupo de WhatsApp denominado “Manutenção”, que tem a finalidade de compartilham entre si informações relativas ao comércio de entorpecentes, tais como: precificação da droga, regras impostas pela organização criminosa, controle territorial do tráfico de drogas, ações policiais na região, prazos e pagamentos de fornecimento da droga.
(id.161429630 pág.104/114). Verifica-se, ainda, que a organização também é voltada para a prática do crime de estelionato e, inclusive, realiza a retenção de 2% do valor extraído da vítima, mais precisamente sobre o percentual que fica para o autor do da prática delitiva.
No que tange ao problema de saúde do requerente, embora os argumentos apresentados pela defesa, tais doenças não são graves, pois se tratam de patologias que são tratadas com uso correto de medicação
.
Além disso, o requerente possui procedimentos em seu desfavor na Comarca de Rondonópolis
. Neste contexto, nota-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico que implique a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma legal. Com efeito, a prisão preventiva do representada foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito. Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação criminosa. Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2o e 315, §1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente. Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do autuado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram. Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo (tráfico de drogas), cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública, pois, de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva. Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão cautelar, pretendida pela defesa, condição que pode ser revista a qualquer momento.

Do cotejo de ambas decisões, não é possível observar se há, no autos em referência,
semelhança fático-jurídica com o corréu beneficiado com a revogação das medidas cautelares (e não prisão) a ele impostas, já que, no caso, foi devidamente especificada a conduta do paciente.

E, com relação aos demais -
Ary da Costa Campos, Anderson Samuel dos Santos Costa – não há subsídios nos autos que indiquem a correlação que dê azo ao pedido de extensão de efeitos, pois sequer há demonstração de que tal concessão tenha ocorrido.

Observa-se que a conclusão do juízo impetrado, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está fundada em elementos idôneos e concretos, que apontam a periculosidade do paciente, vinculado a facção altamente organizada e ameaçadora, além dos indícios de que a ação criminosa objeto de investigação tem elevado grau de logística, hierarquia e funções, bem como evidenciada a necessidade de interromper ou reduzir a atuação da facção.

De tal modo, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Também nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, ambos do Código de Processo Pena. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026438-97.2022.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025